Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. SOCIEDADE DE FATO. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE. VENDA DE BEM COMUM. VALOR UTILIZADO PARA QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS DA SOCIEDADE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se as circunstâncias pessoais do recorrente são compatíveis com a declaração de hipossuficiência econômica e as recorridas não apresentam nenhum elemento que infirme essa condição, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões à gratuidade de justiça rejeitada.

2. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

3. “Inexistindo contrato destinado a formalizar a relação societária havida entre as partes, porquanto concertada de forma verbal, a apuração de haveres e obrigações derivados da dissolução do vínculo societário e extinção da sociedade deve observar a fórmula estipulada pelo regramento processual civil, de forma que os bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, e os importes referentes ao passivo gerado pela sociedade enquanto perdurara, devem ser agregados ao balanço de liquidação, consubstanciando simples corolário lógico da extinção do vínculo social (CPC, art. 606). (...) Dissolvida a sociedade de fato, os haveres dos sócios devem ser aferidos na sua integralidade, mediante a apuração dos haveres que lhes deverão ser assegurados, se sobejarem, e as despesas que devem suportar, como forma de ser prevenido, inclusive que um dos sócios experimente incremento patrimonial desprovido de origem legítima”. (Acórdão 1342212, 07103324120188070015, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021)

4. Dessa forma, não procede a pretensão do recorrente receber parte do preço de venda de um dos equipamentos (reboque) utilizado na atividade desenvolvida em sociedade pelas partes, sobretudo se o conjunto probatório (testemunhas e mensagens trocadas entre as partes) mostra que o recorrente abandonou a atividade antes de seu encerramento e não contribuiu na quitação de despesas acumuladas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.